Tribunal: CARF
Processo: 12448.724230/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724230/2011-59
ACÓRDÃO
2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETE CABRAL DA FONSECA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
2
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e,
no mérito, em dar parcial provimento para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente
aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, valho-me do relatório da decisão da DRJ até a
apresentação de impugnação:
“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário 2008, do
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da
infração abaixo descrita, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
de fls. 16 a 20.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
3
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 18, foi constatada a omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa jurídica e decorrentes de Ação na
Justiça Federal no montante de R$212.893,00, tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) no valor de R$7.924,06 que incidiu sobre os rendimentos omitidos.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
Corrigido conforme informação da Caixa Econômica Federal menos honorários advocatícios.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s) respectivo(s)
enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, assim ficou definido
(fl. 19):

O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%) e juros de
mora.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 22/02/2011 (fls. 41 e 42 e Aviso de Recebimento à fl. 48), o
contribuinte apresentou em 17/03/2011, a impugnação de fls. 02 a 14, acompanhada dos
documentos de fls. 15 a 40, na qual alega, em síntese, que:
- os rendimentos considerados omitidos são isentos ou não tributáveis, já que, apesar de ser
servidor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e ter recebido remuneração correspondente
ao nível médio, exercia funções de nível superior, o que caracterizou desvio de função e ensejou o
pagamento, por ordem judicial, de indenização correspondente à diferença entre o que recebeu e o
que recebeu um servidor de nível superior que executou o mesmo serviço;
- o montante recebido é indenização, pois seu objetivo foi compensar financeiramente o autuado
pela ilegalidade a qual foi submetido durante anos, além de não ter sido reenquadrado nas funções
de nível superior pela ação judicial, nem ter obtido integralização das diferenças percebidas em seus
vencimentos para fins de aposentadoria ou qualquer outra vantagem;
- não ocorreu aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, conforme previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN);
- transcreve ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), à luz dos quais cobrar
imposto de renda sobre indenização judicial por desvio de função é inconstitucional e ilegal;
- a verba indenizatória foi recebida acumuladamente, motivo pelo qual, na hipótese de ser
considerada tributável, o imposto de renda deve ser calculado de acordo com as alíquotas vigentes à
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
4
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida pelo
autuado mês a mês, conforme pacífica jurisprudência do STJ reproduzida;
- a multa de ofício aplicada (75%) é inconstitucional por ofender o direito de propriedade (artigo
5o, inciso XXII, da Constituição Federal - CF), por apresentar caráter confiscatório (artigo 150, inciso
IV, da CF) e por ser imoral e é incompatível com qualquer noção de Justiça; e
- o STJ adotou o parâmetro de 20% para considerar não confiscatória multa por infração fiscal.
Decisão da DRJ de fls. 59/70 julgou, por maioria de votos, improcedente a
impugnação em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos a título de diferenças salariais decorrentes de desvio de função são tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO ACUMULADA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou
crédito, sobre o total dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008 LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. MULTA VINCULADA. 75%.
Em lançamento de ofício é devida multa vinculada de 75% no mínimo calculada sobre a totalidade
ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 75/101 insurge-se contra a decisão e alega, em síntese: i)
a impossibilidade de incidência do IR uma vez que os valores por ela percebidos são fruto de uma
indenização recebida em razão de desvio de função; ii) sucessivamente, a necessidade de se
apurar o imposto com base no regime de competência; iii) a inconstitucionalidade e ilegitimidade
na aplicação da taxa Selic; iv) a inconstitucionalidade da imposição de multa confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
5
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios do
não confisco e ainda sobre a ilegalidade da aplicação da SELIC.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
E, especificamente quanto a aplicação da taxa Selic, o CARF possui duas sumulas a
esse respeito:
SUMULA 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.”
SUMULA 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

II – DO MÉRITO
Trata-se, conforme relatado, de imposto de renda suplementar apurado em razão
do recebimento de valores recebidos de forma acumulada em razão de ação judicial omitidos da
RFB.
Quanto as alegações relativas à natureza dos valores percebidos, que se trataria de
indenização e, portanto, não tributável pelo IR, não existem nos autos elementos suficientes para
se comprovar a alegação.
Já no que tange ao pedido subsidiário, entendo que assiste razão ao Recorrente.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
6
Recurso voluntário interposto traz a discussão relativa à sistemática de exigência do
imposto de renda – necessidade de se apurar o tributo a partir do regime de competência e a
impossibilidade de sua incidência sobre os valores recebidos a título de juros.
Assim, conforme salientado, está sendo exigido o IR pelo regime de caixa, de modo
que passa-se a analisar a possibilidade de aplicação do regime de competência na apuração do
imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação judicial relativo ao ano calendário de 2008.
Portanto, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
7
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Quanto as alegações segundo as quais haveria ofensa ao princípio do não confisco
e a impossibilidade de aplicação da taxa Selic, ambos não foram conhecidos.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.945 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724230/2011-59
8
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial, excluindo-se da base
de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 112
DF CARF MF
Original